Tribunal: TJBA
Processo: 8000382-38.2017.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000382-38.2017.8.05.0132 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IZIDORIA LOPES DA SILVA Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRECATÓRIO DO FUNDEF. RATEIO DE 60% ENTRE PROFESSORES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória c/c obrigação de pagar, na qual a autora, professora da rede municipal de Itiúba, pleiteia o recebimento de 60% dos valores oriundos de precatório do FUNDEF, com alegação de distribuição desigual entre os profissionais do magistério. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há direito subjetivo da autora ao recebimento de percentual de 60% das verbas oriundas de precatório do FUNDEF/FUNDEB, bem como se é obrigatória a apresentação de documentos pelo ente municipal para viabilizar eventual divisão proporcional entre os docentes. III. Razões de decidir 3. Os valores recebidos a título de precatório do FUNDEF possuem natureza extraordinária, não se submetendo automaticamente à subvinculação prevista no art. 22, da Lei nº 11.494/2007. 4. O rateio pretendido não se coaduna com a finalidade constitucional de manutenção e desenvolvimento da educação, configurando mera repartição de valores sem vinculação a políticas públicas educacionais. 5. Inexiste direito subjetivo dos profissionais do magistério ao recebimento automático de percentual dessas verbas, sobretudo quando ausente previsão legal específica aplicável ao caso concreto. 6. O Município de Itiúba editou legislação própria disciplinando a forma de distribuição dos recursos, adotando critérios de proporcionalidade com base no tempo de serviço, o que evidencia a legitimidade do modelo adotado. 7. Compete à parte autora comprovar eventual irregularidade ou insuficiência no valor recebido, ônus do qual não se desincumbiu. 8. A jurisprudência do STJ, do TCU e deste Tribunal afasta a obrigatoriedade de rateio e reconhece a natureza extraordinária das verbas oriundas de precatórios do FUNDEF. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 60, § 5º, do ADCT; Lei nº 11.494/2007, art. 22; CPC, arts. 487, I, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1958342/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 11.09.2023; TCU, Acórdão nº 2866/2018, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, Plenário, j. 05.12.2018; TJBA, Apelação nº 8000335-64.2017.8.05.0132, Rel. Des. José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira, Terceira Câmara Cível, publ. 11.02.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000382-38.2017.8.05.0132, em que figuram como apelante IZIDORIA LOPES DA SILVA e como apelado MUNICÍPIO DE ITIUBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator